Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706105-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: LUCAS DA COSTA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de LUCAS DA COSTA CABRAL: “Vistos etc. Ciente da certidão de ID 122654804. O feito foi sentenciado em ID 119333902, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, considerando que a parte autora não deu andamento ao feito embora regularmente intimada para tanto. Inconformada, a parte autora apresentou petição denominada de "chamamento do feito à ordem" narrando que não foi intimada, por publicação no Diário Oficial, para se manifestar sobre a certidão de ID no 113074688 e sobre a sentença de ID no 119333902. Alegou que não poderia ter sido intimada via sistema, já que não é apta a receber intimação por expedientes eletrônicos. Defende que foi cadastrada unilateralmente no PJe, pela própria Corregedoria do TJDFT em 04/08/2021 em cumprimento à Decisão GC 1804379, sem que tenha recebido qualquer comunicado ou email informando-a sobre a realização do cadastro e a forma de ativá-lo. Aduz que, embora possua o cadastro eletrônico, este não se encontra ativo, uma vez que não houve registro de certificado digital, o que a impede de receber as intimações eletrônicas. Relata que o sistema registrou ciência da certidão e da sentença de forma automática, mas não possui cadastro ativo no PJe. Finalizou solicitando a declaração de nulidade de todos os atos posteriores a certidão de ID no 113074688 e solicitou a citação do executado por edital, tendo em vista o esgotamento de todos os endereços conhecidos. Em seguida, a Serventia certificou que a parte autora está cadastrada como parceira para expedição eletrônica do PJe, recebendo citações e intimações na modalidade via sistema, nos termos do art. 43 do Provimento n. 12 deste Tribunal, de 17.08.2017, id n. 122654804. É o breve relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a forma de intimação da parte autora, no tocante à certidão de ID no 113074688 e à sentença de ID no 119333902, ocorreu por sistema eletrônico e da mesma forma que as intimações anteriores foram realizadas, conforme se vê pelos expedientes certidão de id n. 8802388 e decisão id n. 18887282. Esclareço que, em se tratando de parte que optou por receber as intimações diretamente pelo sistema PJe, não há que se falar em intimação pela publicação do ato no DJe. Com efeito, não cabe a este Magistrado negar vigência à decisão de cadastramento por parte da egrégia Corregedoria de Justiça do DF e, por via de consequência, considerar que houve nulidade na intimação. No mais, faculta-se à parte insurgente apelar e submeter à 2a Instância os seus argumentos, oportunidade na qual poderá o Tribunal deliberar acerca de eventual nulidade e, ainda, sobre o acerto ou desacerto da sentença e desta decisão. Ante o exposto, rejeito os pedidos de ID 122303163. Transitada em julgado sem outros requerimentos, arquivem-se com as cautelas de praxe” A Agravante sustenta que, como ainda não havia sido finalizado o cadastro para o recebimento das intimações exclusivamente por meio eletrônico, não teve conhecimento da decisão determinando a intimação para se manifestar sobre o resultado da carta precatória e documentos juntados. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “suspensão dos atos posteriores à Certidão de ID 113074688, impedindo a extinção e arquivamento dos autos até a decisão sobre o mérito do presente recurso”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 43861686 e 43861687). É o relatório. Decido. O processo foi extinto pela sentença terminativa de ID 119333902 (autos principais). O pedido de “chamamento do feito à ordem” deduzido posteriormente, assim como os embargos declaratórios interpostos contra a decisão que o rejeitou (IDs 122303166, 131629055 e 132909006 dos autos principais), não infirmam a extinção do processo. Proferida sentença, o único recurso admissível é a apelação, inclusive para demonstrar que a extinção não obedeceu à legislação vigente. Como bem ressaltou o douto Juiz sentenciante na decisão de ID 131629055: “No mais, faculta-se à parte insurgente apelar e submeter à 2a Instância os seus argumentos, oportunidade na qual poderá o Tribunal deliberar acerca de eventual nulidade e, ainda, sobre o acerto ou desacerto da sentença e desta decisão.” A toda evidência, nenhuma decisão posterior, inclusive em sede de agravo de instrumento, poderia desconstituir a sentença que extinguiu o processo e que representa o único pronunciamento judicial passível de recurso, consoante a inteligência do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator